Tribunal: CARF
Processo: 23034.022636/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022636/2002-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.706 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/05/2000
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se consumam pela inércia do sujeito passivo.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda
identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código
relativo ao tributo mencionado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência das competências 10/1995,
11/1995 e 13/1995; e b) excluir do lançamento a competência 03/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022636/2002-91
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/92) interposto por NACIONAL GÁS
BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. contra a decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE, contida na Informação no 2328/2004 – CGEARC (e-fls. 75/76) que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais destinadas ao FNDE,
em relação aos períodos de 10 a 12/95, 13/95 e 12/1999 a 05/2000, formalizado em 10/2002.
A notificação para recolhimento do débito – NRD no 726/2002 (e-fl. 31) foi
lavrada com amparo na Informação no 757/2002 – SUARC (e-fls. 32/33), que descreveu da
seguinte forma o procedimento e as análise da autoridade lançadora:
A empresa acima foi visitada em abril/2002, pelo técnico desta Autarquia, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental SME, relativas ao período de Janeiro de 1995 a março de 2002.
2. Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 114 para Outras
Entidades, quanto o correto seria o 115 para os recolhimentos feitos através da
GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário- Educação não
está incluído no rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo INSS.
3. Esclarecemos ainda, quando-da inspeção a empresa não comprovou os
recolhimentos do Salário Educação das competências 10 a 12 e 13 /95 e também
não apresentou até a presente data os supracitados recolhimentos. Assim sendo, as
supracitadas competências serão objeto desta cobrança.
4. Verificamos que a empresa depositou em juízo, com base no processo n.
97.0018382-3, os recolhimentos referentes às contribuições do Salário-Educação do
período de 03/97 a 11/99 e 13/99. Solicitamos por meio do MEMO n.° 619 /2002,
fls.27, à Procuradoria Geral do FNDE a viabilidade da conversão em renda de tais
depósitos em favor do FNDE.
5. Após consulta em nosso sistema, apuramos o que segue:
a) a empresa é optante pelo SME em 1987 a 1997 e afastada em 1998, conforme
"Histórico de Exercícios da Empresa", às fls. 03 e 04;
b) não constam em nossos registros, outros processos de levantamento de débito do
PROINSPE ou Notificação para Recolhimento de Débito com base em Informação
Fiscal do INSS para o período desta inspeção;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

c) não há parcelamento registrado em nosso sistema;
d) Quanto as deduções realizadas no período inspecionado, esclarecemos que não foram
encontradas divergências, conforme apurado no Demonstrativo de Indenizações dos
Alunos, fls. 23.
6. Informamos que os responsáveis pela empresa encontram-se relacionados nos
documentos às fls. 14 a 22, cujos dados constam no Espelho da Empresa, fls. 02.
Tendo sido cientificada do lançamento em 23/10/2002 (e-fl. 37), a recorrente
apresentou Impugnação (e-fls. 38/40) alegando, em síntese:
 Que os valores cobrados tinham sido pagos, conforme se comprova pelas
guias anexadas (e-fl. 58 e ss);
 Que os valores de outubro a dezembro de 1995 e o 13o salário, teriam sido
regularmente quitados dentro do vencimento (e-fl. 58);
 No que diz respeito aos valores restantes, o que ocorreu foi um erro no
preenchimento das GFIPs, que se deu sob o código 114, enquanto deveria
ter sido feito no código 115;
 Informa que tal erro, quando foi verificado, resultou na retificação dos
documentos (documentos apresentados);
 Defende que o erro de código não deveria justificar a cobrança da
contribuição em duplicidade.
A decisão FNDE (e-fls. 75/76) apresentou as seguintes considerações:
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas - realizada à
empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos recolhimentos da
contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de 01/95 a 03/02, os
técnicos constataram que a empresa em epigrafe encontrava-se em débito com os
recolhimentos referentes às competências 10 a 12 e 13o/95, 12/99 e 01 a 05/00,
conforme documentos à fl. 13, e INFORMAÇÃO/SUARC n.° 757/2002, às fls. 28/29.
[...]
Após análise dos autos, verificamos que não consta na defesa apresentada pela
empresa a comprovação dos recolhimentos concernentes às competências 10 a 12 e
13o/95. e verificamos ainda que, de fato a empresa providenciou a retificação das
RDEs, fls. 56 à 61, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros
de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém
esta Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.°
628/2003/GEARC/ DIROF/FNDE, fl. 63, indagando se havia erro no preenchimento
das citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa mediante OFÍCIO
INSS/DIRAR/ CGARREC n.° 09/2003, fl. 64, que as guias retificadoras
apresentadas pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal,
em razão de preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em
desuso. Por analogia, sugerimos que esta Coordenação adote o mesmo procedimento
para a filial em questão, já que as RDEs foram preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 65 à 67, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a mesma
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das demais
competências.
Isto posto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, informando que o
montante do débito atualizado é de R$ 13.273,87 (treze mil, duzentos e setenta e três
reais e oitenta e sete centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, à fl. 68.
(grifos acrescidos).
A recorrente foi oficiada do resultado de julgamento pela via postal em
21/10/2004, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 85) e apresentou Recurso (e-fls. 86/92) em
17/11/2004, reiterando suas alegações apresentadas anteriormente em sede de Impugnação e
juntando novamente os documentos comprobatórios dos recolhimentos e retificações.
Foi apresentado Parecer no. 558/2005 (e-fls. 107 e ss) recomendando que fossem
confirmadas as retificações e recolhimentos. Vale o destaque:
Com efeito, se infere no presente caso, que o crédito remanescente decorre da ausência
de comprovação dos recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação relativa
às competências 10 a 12 e 13/95, bem como de evidente erro material constatado na
GFIP relativo ao Código de Terceiros então informado. Por essa razão, ressaltamos e
enfatizamos que prosseguir na cobrança sem a devida certeza se houve ou não a
retificação do sobredito Código, como também o efetivo recolhimento das
competências 10 a 12 e 13/95, haja vista a juntada dos documentos de fls. 86/89
poderá vir a caracterizar cobrança indevida, e inclusive, configurar crime de
excesso de exação.
Em 15/05/2010 os autos foram transferidos para a Receita Federal do Brasil (e-fl.
133).
Os autos foram encaminhados para o CARF, sem que houvesse apresentação de
contrarrazões.
Em 28/03/2023, a 1a Turma da 4a Câmara houve por bem converter o julgamento
em diligência, na Resolução no. 2401-000.957 (e-fls. 148/150), nos termos do voto do
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, para que a unidade de origem esclarecesse:
As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e processadas;
As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de eventuais
retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser indicado o valor do
tributo não extinto).
A Unidade de Origem apresentou Informação Fiscal (e-fls. 159/159) e anexou
documentos (e-fls. 160/185). Além de responder às perguntas formuladas, a fiscalização
apresentou quadros detalhando os recolhimentos e declarações promovidos pela recorrente e
apresentou as seguintes conclusões:
Caso os ilustres julgadores entendam que apenas as contribuições declaradas em GFIP e
recolhidas em GPS devam ser consideradas no presente lançamento, o crédito
remanescente é o indicado na coluna DR (Declarado e Recolhido). Caso entendam que
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

mesmo as contribuições não declaradas, mas recolhidas se prestem a deduzir o presente
processo, então o valor remanescente é o da coluna R (Recolhido).
A recorrente foi intimada a se manifestar sobre a Diligência Fiscal, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem em 22/05/2023, e apresentou Manifestação (e-fls.
192/198), alegando:
 mesmo quanto às retificações das competências de dez/1999, jan/2000 e
fev/2000, que não teriam sido processadas, não pode a Recorrente ser
responsabilizada por erro da própria Autoridade Pública que não
processou as retificações apresentadas e ser forçada a recolher uma
determinada contribuição em duplicidade;
 nota-se que, nas competências de mar/00 e mai/00, os valores a título de
FNDE foram devidamente informados pelo contribuinte, inclusive em
quantia maior, resultando em uma diferença de R$ 92,06 (noventa e dois
reais e seis centavos) em relação aos meses mencionados, o que deve ser
deduzido do valor total objeto da presente cobrança, caso mantido
qualquer valor, o que não se acredita.
 verifica-se que há divergência nas informações prestadas pela Informação
Fiscal em apreço em relação aos meses de dez/99 a fev/00, considerando a
não observância da documentação acostada aos autos pelo contribuinte e
das GFIPs retificadoras apresentadas.
 Requer o cancelamento das cobranças de contribuição ao FNDE das
competências de dez/1999 a abr/2000, por serem indevidas.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, em razão de o Conselheiro
Relator não mais compor os quadros do CARF, foram redistribuídos, ficando sob a minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito: decadência
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

No que diz respeito às cobranças relativas às competências de 1995, há que se
ressaltar que consta na defesa apresentada e foram novamente juntados no recurso a guias dos
recolhimentos concernentes às competências de 10, 11 e 12 de 1995 (e-fls. 58 e 96). A leitura de
tais guias é difícil, mas vê-se que elas estão autenticadas em cartório e se referem aos seguintes
valores:
Valor indicado
Dedução
Valor final
Autenticação bancária
out/95
743,35
R$
371,63
R$
371,68
R$
371,68
R$
nov/95
710,12
R$
258,32
R$
451,80
R$
451,80
R$
dez/95
775,94
R$
775,94
R$
ilegível
13o
não consta
não consta

Os valores constantes nas guias são os mesmos indicados na tabela elaborada pela
autoridade fiscal, quando da elaboração da Informação fiscal:
Valor indicado
out/95
743,35
R$
nov/95
710,12
R$
dez/95
775,94
R$
13o
569,03
R$

Contudo, a decisão FNDE (e-fls. 75/76) não analisou tais comprovantes, e
apenas entendeu ser possível a exclusão do lançamento referente à competência de 05/2000.
Vale o destaque:
Após análise dos autos, verificamos que não consta na defesa apresentada pela
empresa a comprovação dos recolhimentos concernentes às competências 10 a 12 e
13o/95. e verificamos ainda que, de fato a empresa providenciou a retificação das RDEs,
fls. 56 à 61, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros de 114 para
o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém esta Coordenação
Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.° 628/2003/GEARC/
DIROF/FNDE, fl. 63, indagando se havia erro no preenchimento das citadas RDEs do
CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa mediante OFÍCIO INSS/DIRAR/
CGARREC n.° 09/2003, fl. 64, que as guias retificadoras apresentadas pela empresa
não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de preenchimento
incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso. Por analogia, sugerimos
que esta Coordenação adote o mesmo procedimento para a filial em questão, já que as
RDEs foram preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 65 à 67, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a
mesma foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das demais
competências.
Conforme relatado, o Parecer no. 558/2005 elaborado pela Procuradoria à época
(e-fls. 107 e ss) identificou tal problema, e recomendou que fossem confirmadas as retificações e
recolhimentos. Vale o destaque:
Com efeito, se infere no presente caso, que o crédito remanescente decorre da ausência
de comprovação dos recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação relativa
às competências 10 a 12 e 13/95, bem como de evidente erro material constatado na
GFIP relativo ao Código de Terceiros então informado. Por essa razão, ressaltamos e
enfatizamos que prosseguir na cobrança sem a devida certeza se houve ou não a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

retificação do sobredito Código, como também o efetivo recolhimento das
competências 10 a 12 e 13/95, haja vista a juntada dos documentos de fls. 86/89
poderá vir a caracterizar cobrança indevida, e inclusive, configurar crime de
excesso de exação.
A falta de análise dos documentos referentes a 1995 permaneceu na Diligência
Fiscal, que não considerou os pagamentos efetuados e comprovados, que, conforme guias
apresentadas, confirmam os pagamentos, pelo menos em parte, dos valores devidos em outubro e
novembro de 1995.
Contudo, entendo que é possível considerar como comprovados os pagamentos
em parte, em outubro e novembro de 1995, pois é possível verificar a chancela de pagamento das
guias.
Apesar de o questionamento da decadência não fazer parte do questionamento da
empresa, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível ex officio na seara tributária. Isto
porque a decadência está umbilicalmente atrelada à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
É reiterada a jurisprudência pátria no que diz respeito ao reconhecimento da
decadência como matéria de ordem pública. A título ilustrativo, destaca-se alguns julgados do
STJ e do CARF a respeito:
Decisões do STJ
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais
como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais
como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
Decisões do CARF:
Acórdão no. 2402-010.958 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 6 de dezembro de 2022.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. ]
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois não se sujeita
às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do
sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
(grifos acrescidos)
Passo, portanto, à análise da ocorrência da decadência parcial.
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 981 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Analisando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos,
destacam-se (i) a regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) ou seja, quando houve início de recolhimento e (ii) a regra geral,
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, inciso I).
Lavrada a NRD n.o 726/2002 (e-fl. 31), foi o ora recorrente cientificado apenas
em 23/10/2002 (e-fl. 37), contendo exigência de falta de recolhimento da contribuição ao Salário
Educação nas competências de 10/1995, 11/1995, 12/1995 e 13/1995, e do período entre 12/1999
e 05/2000.
No que diz respeito às competências de 10/1995, 11/1995, conforme destacado
anteriormente, há prova de recolhimento, ao menos parcial, no que diz respeito às competências
de 12/1995 e 13/1995, não há prova de recolhimento ou do valor recolhido. Nessa perspectiva, a
contagem do prazo decadencial deverá se dar, para as competências 10 e 11/1995 pelo artigo
150, §4o do CTN, a contar do fato gerador, e das competências 12 e 13o de 1995, pelo art. 173,
inciso I, e terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado):
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da
contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da
contagem).
Observados os retromencionados marcos temporais, fulminadas pela decadência
as exigências das competências de 10/1995, 11/1995 e 13/1995, uma vez que poderiam ter sido
lançadas, as duas primeiras, até 10 e 11/2000, conforme a regra do §4o, do artigo 150, do CTN, e
para a competência 13/1995, até 31 de dezembro de 2001, conforme a regra contida no inciso I,
do art. 173 do CTN.
No que diz respeito à exigência da competência 12/1995, considerando que não
foi possível confirmar o recolhimento do valor na guia apresentada pela empresa em razão da
falta de chancela bancária, vê-se que poderia ter sido lançada até 31/12/2002. Como o crédito foi
constituído em 23/10/2002, verifica-se que se deu dentro do prazo decadencial. No que diz
respeito às demais competências, 12/1999 e 05/2000, vê-se que também foram lançadas dentro
do prazo decadencial.
Portanto, reconheço a decadência das competências de 10, 11 e 13o de 1995.
2. Mérito
Em razão da diligência realizada confirmou-se que a recorrente tentou retificar as
GFIPs e efetuou recolhimentos em GPS, que foram identificados pela fiscalização no quadro
constante às e-fls. 158. Apesar da tentativa de promover a retificação, conforme atestou o Ofício
INSS/DIRAR/CGARREC no. 09/2003, as guias retificadoras (RDE FGTS/INSS) apresentadas
pela NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, relativas às competências 12/1999 a
05/2000, não foram processadas pela Caixa Econômica Federal em razão de preenchimento
incorreto e incompleto, além de os formulários utilizados estarem em desuso (e-fl. 70).
Tirando as competências alcançadas pela decadência, foram identificados valores
residuais de declaração e pagamento na coluna “DR” da Planilha da e-fl. 158, para as
competências de 12/1995 e para o período de 12/1999 a 05/2000, à exceção da competência de
03/2000.
Contudo, a própria decisão de piso já tinha admitido a necessidade de exclusão do
valor referente à competência de 05/2000, uma vez que teria sido verificada a retificação e o
recolhimento. É relevante destacar novamente o trecho:
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 65 à 67, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a mesma
foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das demais
competências.
Portanto, vê-se que apenas para a competência 12/1995 permanece a pendência de
pagamento e para as competências de dezembro de 1999 a abril de 2000, à exceção de março de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

2000, existem valores residuais que (i) o FNDE não foi informado em GFIP e foi recolhido em
GPS ou que, (ii) foi parcialmente informado em GFIP e recolhido.
A falta de informação em GFIP do código correto e não processamento das GFIPs
retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, que
apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade Fiscal, tais valores não
foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais entidades. Por esta razão, a quitação
das contribuições ao FNDE não pode ser considerada como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições para Terceiros,
no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e
declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades favorecidas.
Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há como reconhecer
como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto
porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no sentido de
demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios firmados
diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo sujeito passivo, bem
como em virtude de outras situações que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no campo
“Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições devidas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente, às
contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por
conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou um
código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse motivo, o
respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de processamento das
GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos pagamentos em GPS, entendo que deve ser
mantido o lançamento as competências de 12/1995, em razão da falta de comprovação do
pagamento tendo em vista que a guia apresentada não possui chancela bancária, e das
competências: 12/1995, 12/1999, 01/2000, 02/2000 e 04/2000, em razão da falta de correta
declaração dos valores em GFIP.
3. Pedido de intimação em nome do procurador
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.706 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022636/2002-91

sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
4. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento as competências de 10/1995,
11/1995 e 13/1995 em razão da decadência; 03/2000, em razão da informação em GFIP e correto
recolhimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 216
DF CARF MF
Original